Tribunal: TJMT
Processo: 1039688-40.2023.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039688-40.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HDI SEGUROS DO BRASIL S.A - CNPJ: 49.786.401/0001-08 (APELANTE), MARIA AMELIA SARAIVA - CPF: 791.387.308-63 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ BARBOSA COSTA - CPF: 460.376.808-76 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A, (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDO PERICIAL UNILATERAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por HDI Seguros do Brasil S.A. contra sentença que julgou improcedente a ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada contra a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

2. Alega a recorrente que houve falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, ocasionando danos a equipamentos eletrônicos de seu segurado, o Condomínio Residencial Green Park, sendo devida a indenização regressiva.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em verificar se a concessionária de energia elétrica deve ser responsabilizada pelos danos a equipamentos eletrônicos do segurado da recorrente, supostamente ocasionados por oscilações na rede elétrica, considerando-se os documentos e provas apresentados.

III. Razões de decidir

4. A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988 e do art. 14 do CDC, sendo necessária a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e o dano alegado. 5. No caso, os laudos apresentados pela seguradora recorrente são unilaterais e genéricos, sem a devida qualificação técnica dos profissionais que os elaboraram ou descrição dos procedimentos periciais realizados, sendo insuficientes para demonstrar o nexo de causalidade. 6. A concessionária de energia apresentou relatório técnico indicando a inexistência de oscilação elétrica na unidade consumidora na data do sinistro, documento esse que goza de presunção de veracidade, auditado periodicamente pela ANEEL. 7. O simples fato de um equipamento apresentar danos elétricos não implica, por si só, na responsabilidade da concessionária de energia, sendo necessária a prova concreta do defeito na prestação do serviço.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido, honorários majorados.

Tese de julgamento:
"A responsabilidade civil objetiva das concessionárias de serviço público de energia elétrica exige a comprovação do nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o dano alegado, não sendo suficiente, para esse fim, laudo técnico unilateral e genérico."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Interposto por
HDI Seguros do Brasil S.A.
, em face da sentença proferida pelo juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada contra a
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

A sentença recorrida (ID. 259399189) julgou improcedentes os pleitos formulados na inicial condenando a parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Inconformada, a Apelante sustenta em suas razões recursais de ID. 259399191 que a documentação juntada aos autos é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade entre a falha no fornecimento de energia elétrica e os danos sofridos pelo segurado.

Afirma que a responsabilidade da apelada é objetiva, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a demonstração de culpa para caracterização do dever de indenizar.

Alega que a apelada não produziu qualquer prova para afastar a presunção de falha na prestação do serviço.

Aduz que a sentença recorrida desconsiderou o princípio da inversão do ônus da prova, aplicável ao caso em razão da relação de consumo entre as partes.

Por fim, requere o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de que seja julgada procedente a ação, condenando-se a apelada ao ressarcimento integral do valor de R$ 3.920,00 (três mil novecentos e vinte reais), devidamente corrigido e acrescido de juros moratórios, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Subsidiariamente pleiteia a redução dos honorários arbitrados.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso acostadas ao ID. 259399194.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos de origem, a seguradora ora Apelante afirma que firmou contrato de seguro com o Condomínio Residencial Green Park por meio da apólice n. 1600268176, no qual se obrigava a indenizar os segurados pelos riscos predeterminados pelas condições gerais do contrato.

Alega que em decorrência de distúrbios elétricos na unidade consumidora do segurado, provenientes da rede de distribuição da Apelada, houve dano a equipamento eletrônico de propriedade do segurado, sendo:

Sinistro:

Segurado: Condomínio Residencial Green Park

Apólice: 1600268176

Data do Sinistro: 24/10/2022

Data do pagamento: 29/04/2022

Valor do prejuízo: R$3.920,00

Causa: descarga atmosférica/ oscilação de energia

Aduz que realizou aviso prévio à Apelada, oferecendo a oportunidade de vistoriar o local e os bens avariados, entretanto a Requerida permaneceu inerte.

Assim, pleiteou a condenação da Ré/Apelada à restituição do valor adimplido pelos danos causados aos terceiros, o qual foi desembolsado pela Seguradora.

Em sede de contestação a Concessionária apelada apresenta preliminar ausência de documentos essenciais, por inexistência das condições gerais e especiais do seguro.

No mérito, sustenta a inexistência de relação de consumo e nega responsabilidade pelos danos elétricos, diante da ausência de ato ilícito e nexo causal e afirma que a indenização paga pela seguradora foi mera liberalidade e que não há registros de falhas na rede elétrica no local e horário indicados, além de alegar que os laudos apresentados são unilaterais e inconclusivos.

Pois bem, convém mencionar, de início, que ao pagar a indenização securitária ao seu segurado, a Seguradora apelada torna-se legalmente sub-rogada em todos os direitos e ações relacionadas.

Sendo assim, não há dúvida de que se a Recorrida é sub-rogada no que concerne aos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, nos limites do contrato de seguro, torna-se plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso.

Entretanto, a aplicação do Código de Defesa de Consumidor ao caso não obsta que a Apelada comprove minimamente suas alegações, uma vez que a inversão do ônus da prova não ostenta caráter absoluto.

Analisando os laudos juntado pela Seguradora Apelante (ID. 259398737-fls. 01 e 08), observo que tais documentos não são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade, isto porque é genérico e unilateral, apontando tão somente o bem que foi avariado (Controle de Acesso CONTROL ID BIO PROX IDFIT ASK IDF/BP/ASK e TV Samsung 50” Modelo UN52AU7700) e que os equipamentos, de um modo geral, queimou em razão de uma descarga atmosférica/ oscilação de energia. Vejamos:

Os laudos mencionados foram elaborados de forma superficial, não trazem a qualificação técnica dos profissionais responsáveis pela análise dos equipamentos que apresentaram os defeitos, ou mesmo a descrição dos procedimentos periciais que conduziram os peritos a imputarem a variação na tensão como à causa do problema.

O referido documento pode até servir de base para a seguradora indenizar os seus segurados,
mas não comprovam o nexo causal entre a suposta falha na prestação de serviço e o dano.

Assim, inexiste prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa (rede de distribuição), de responsabilidade da Concessionária Apelada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos danos materiais imputados pelo consumidor quando o laudo apresentado para evidenciar o nexo de causalidade é superficial e não indica a qualificação do profissional que o elaborou, e apresentação de outros elementos de comprovação das alegações.
O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, contudo, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios. As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos, são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
(N.U 1000714-87.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA –QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RESPONSABILIDADE AFASTADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para que haja a obrigação de indenizar, é necessária a presença concomitante de três requisitos: conduta, nexo causal e dano.
Ausente o nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve ser afastado o dever de indenizar.
(N.U 1000752-05.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024).

Importante destacar que o artigo 205 da Resolução 414/2010 da ANEEL, estipula a necessidade da existência de nexo de causalidade para que possa haver ressarcimento de danos:

Art. 205. No processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST.

A Apelante apresentou relatório (ID. 259399168) exigidos no item 26 do Módulo 9 do PRODIST - ANEEL, demonstrando que não houve nenhum problema na rede de distribuição elétrica no dia em que ocorreu a avaria informada,
de modo que se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil.

Sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE NO DIA DO SINISTRO – SITUAÇÃO DEMONSTRADA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A alegação de ausência de documentos que comprovariam o direito reclamado, portanto indispensáveis à propositura da Ação, é matéria atinente ao mérito, por isso não pode ser apresentada em preliminar.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova que não há registro de perturbação ou oscilação na rede no dia do sinistro.
A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência. (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1041213-28.2021.8.11.0041, RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JULGADO EM 07/06/2023).

Dessa forma, a Apelada não comprovou minimamente suas alegações, razão pela qual entendo que a sentença deve ser mantida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedente os pleitos iniciais.

Nos termos do artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil
, majoro os honorários advocatícios
, fixando-os em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025